Tribunal: STF
Processo: RHC 204087
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Recurso em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso em Habeas Corpus 147.354/TO, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Saudomo Soares França foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.083 (mil e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06. Negado recurso em liberdade.
    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. ACUSADO FORAGIDO ANTES DA PRISÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DA LIBERDADE AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES INDIVIDUALIZADAS PELO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
    1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a decisão que o manteve preso e a sentença condenatória, estão devidamente fundamentadas, não existindo, preliminarmente, nenhuma ilegalidade a ser sanada.
    2. O paciente foi investigado pela polícia judiciária na operação "Hidra" que identificou o envolvimento de um grande número de pessoas com o tráfico de drogas, ocasião em que foi apontado em várias conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial como um dos indivíduos que movimenta grande quantidade de drogas e por isso chega a ser mencionado como "transportador" nas escutas, que recebe a droga e a encaminha até o galpão da organização.
    3. É importante constatar que mesmo ciente da prisão preventiva decretada, o paciente não se apresentou, ficando foragido por 6 (seis) meses.
    4. A presença de condições favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser valoradas, não são suficientes, por si só, para obstar a decretação da prisão cautelar.
    5. Quanto à concessão da liberdade aos corréus, verifica-se que cada situação é individual, pois os condenados que tiveram deferido o direito de recorrer em liberdade preenchiam os requisitos para tanto. Vejamos: LUAN SILVA DE SOUZA respondeu ao processo em liberdade; CARINE DE SOUZA NERI respondeu ao processo em liberdade; SAUDOMO SOARES FRANÇA respondeu ao processo preso, por decisão fundamentada, com a prisão cautelar mantida para recorrer; EDSON DIAS MEIRELES respondeu ao processo em liberdade; NIRMA APARECIDA RODRIGUES EVANGELISTA, fixado regime inicial aberto para o cumprimento da pena, razão pela qual lhe foi deferido o direito de recorrer em liberdade; ANA PAULA DA SILVA GOMES fixado regime inicial aberto para o cumprimento da pena, razão pela qual lhe foi deferido o direito de recorrer em liberdade; DOUGLAS FERNANDES DOS SANTOS respondeu ao processo em liberdade; ROGÉRIA FERREIRA DE SOUZA respondeu ao processo em liberdade; FERNANDO RAFAEL GOMES DE MORAIS fixado regime inicial aberto para o cumprimento da pena, razão pela qual lhe foi deferido o direito de recorrer em liberdade.
    6. Ordem denegada.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos necessários para a sua manutenção. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, negou provimento ao recurso.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312, do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão do envolvimento do recorrente com associação criminosa responsável pela movimentação de grande quantidade de drogas. As circunstâncias concretas foram bem descritas no decreto prisional mantido na sentença. Precedentes.
    3. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, Dje 28/6/2018).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente, constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Recurso em Habeas Corpus.
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político.
    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    Registre-se, além disso, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente